Tribunal: STF
Processo: HC 72441
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-10
Data de publicação: 1999-09-10

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - REITERAÇÃO DE PEDIDO -
INADMISSIBILIDADE - CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES - PENAS MÍNIMAS
COMINADAS EM ABSTRATO QUE SUPERAM O LIMITE FIXADO NO ART. 323, I, DO
CPP - HIPÓTESE DE INAFIANÇABILIDADE - ALEGAÇÃO DE QUE A PRISÃO
DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL VULNERA O PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA NÃO-CULPABILIDADE DO RÉU - INOCORRÊNCIA DE QUALQUER
TRANSGRESSÃO CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO.
FIANÇA CRIMINAL E CONCURSO MATERIAL DE DELITOS.
Prevalece, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
em face do que dispõe o art. 323, I, do CPP, a diretriz segundo a
qual não se revela cabível a fiança criminal, quando, em concurso
material, a soma das penas mínimas legalmente cominadas em abstrato
for superior a dois (2) anos de reclusão. Precedentes. Doutrina.
PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE NÃO-CULPABILIDADE E SENTENÇA
CONDENATÓRIA RECORRÍVEL.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no
sentido de reconhecer que a efetivação da prisão decorrente de
sentença condenatória recorrível não transgride o princípio
constitucional de não-culpabilidade do réu.